Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), MIRIELLY REGINA DATSCH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

RECLAMADO(S):

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

MIRIELLY REGINA DATSCH

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO –

AUSÊNCIA DE “
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE

- AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS
ACTIO
COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 60
E
589
, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns
julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ
acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja,
a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES
– imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Se a ação civil pública (nº
1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE(S):

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

RECLAMADO(S):

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

MIRIELLY REGINA DATSCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

contra o acórdão proferido pela
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de débitos da parte autora relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade da aluna beneficiada pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação das matrículas; b) determinar que a requerida, ora reclamante, se abstenha de negativar o nome da autora em relação a tais débitos, bem como c) se abstenha de impedir a parte autora de realizar provas e trabalhos ou bloquear acessos ao sistema online da instituição e, no mesmo julgado, deu provimento ao recurso de
MIRIELLY REGINA DATSCH
, para a condenação da Instituição de Ensino Superior – IES ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$3.000,00.

Em longo arrazoado, sustenta a reclamante, de início, que o aresto reclamado desatende a precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação nº 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico, o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.

Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC nº 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não encetam hipótese de dano moral indenizável.

Alega, ainda, que o acórdão contraria também a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que discussões acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável quanto a sua interpretação e sem que haja a negativação do nome do consumidor, afasta a pretensão de compensação por danos morais.

No mais, alega que o aresto integrado pelos embargos de declaração teria violado a orientação do recurso repetitivo REsp nº 1.110.549/RS, e do próprio
Tema 675 do STF
, segundo o qual se revela imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se
sub judice
nos autos da ação coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA)
em tramitação na 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.

Por fim, defende que o acórdão reclamado estaria em dissonância com a orientação de julgados em casos idênticos neste Sodalício, com o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja, a inexigibilidade da cláusula segundo a qual eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do acadêmico, ainda que o financiamento seja de 100%.

Por fim, pugna pela suspensão do andamento processual dos autos nº 8018308-98.2019.811.0001 em trâmite pela E. Primeira Turma Recursal de Mato Grosso.

A fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado,
foi provisoriamente deferido o efeito suspensivo ao reclamo, em decisão de ID. n. 48437951.

A terceira interessada se manifestou no ID. n. 50480037 pela improcedência da reclamação.

O í. Relator do acórdão reclamado também se manifestou no ofício de ID. n. 49446960 pela improcedência da reclamação, haja vista a inaplicabilidade do
Tema 60 do STJ
ao caso concreto.

É o relatório.-

Sessões: 21-05-2020,

20-08-2020 e 17-12-2020

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) Nº
1012460-24.2020.8.11.0000

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

RECLAMANTE - INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RECLAMADO - 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT

PRESIDIU ESSE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS
ACTIO
COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 60
E
589
, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja,
a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES
– imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.-

RECLAMANTE - INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RECLAMADO - 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra o acórdão proferido pela
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de débitos da parte autora relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade da aluna beneficiada pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação das matrículas; b) determinar que a requerida, ora reclamante, se abstenha de negativar o nome da autora em relação a tais débitos, bem como c) se abstenha de impedir a parte autora de realizar provas e trabalhos ou bloquear acessos ao sistema online da instituição e, no mesmo julgado, deu provimento ao recurso de
MIRIELLY REGINA DATSCH
, para a condenação da Instituição de Ensino Superior – IES ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$3.000,00.

Em longo arrazoado, sustenta a reclamante, de início, que o aresto reclamado desatende a precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação nº 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico, o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.

Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC nº 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não encetam hipótese de dano moral indenizável.

Alega, ainda, que o acórdão contraria também a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que discussões acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável quanto a sua interpretação e sem que haja a negativação do nome do consumidor, afasta a pretensão de compensação por danos morais.

No mais, alega que o aresto integrado pelos embargos de declaração teria violado a orientação do recurso repetitivo REsp nº 1.110.549/RS, e do próprio
Tema 675 do STF
, segundo o qual se revela imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se
sub judice
nos autos da ação coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA)
em tramitação na 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.

Por fim, defende que o acórdão reclamado estaria em dissonância com a orientação de julgados em casos idênticos neste Sodalício, com o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja, a inexigibilidade da cláusula segundo a qual eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do acadêmico, ainda que o financiamento seja de 100%.

Por fim, pugna pela suspensão do andamento processual dos autos nº 8018308-98.2019.811.0001 em trâmite pela E. Primeira Turma Recursal de Mato Grosso.

A fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado,
foi provisoriamente deferido o efeito suspensivo ao reclamo, em decisão de ID. n. 48437951.

A terceira interessada se manifestou no ID. n. 50480037 pela improcedência da reclamação.

O í. Relator do acórdão reclamado também se manifestou no ofício de ID. n. 49446960 pela improcedência da reclamação, haja vista a inaplicabilidade do
Tema 60 do STJ
ao caso concreto.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência
.
”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça – que
“dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” –
segundo a qual a ampliação do cabimento do referido instituto só tem lugar na hipótese de divergência com a
jurisprudência consolidada
do STJ. Senão vejamos:

“Art. 1º A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça,
bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional
, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”

Nessa linha de raciocínio, tem-se que a paradigma a ser seguido pelas turmas recursais não é a jurisprudência deste Tribunal, mas sim a orientação das Cortes Superiores.

O fato é que, a respeito da questão colocada
sub judice
, não há no âmbito do STJ orientação sumulada, fixada em sede de recurso repetitivo, ou mesmo pacificada por sedimentação acerca da matéria de fundo.

De fato, ao julgar o REsp nº 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Também é verdade que a questão enfrentada no acórdão reclamado encontra certa identidade com os pedidos aviados na Ação Coletiva, de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da ora reclamante.

Entretanto, o próprio STJ fixou um
distinguish
a mitigar a aplicabilidade do citado
Tema 60
.

Isso porque, melhor explicando os
Temas 60
e
589
, os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que
“incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação
coletiva após o ajuizamento de ações individuais
, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.”
(REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva
consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados. 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC
somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual
, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ainda sesse sentido: AgInt no REsp 1.457.348/RS; AgInt no REsp 1.545.185/SC; REsp 1.857.733/RN; REsp 1.859.355/RN, REsp 1.858.005/RN; AgRg nos EDcl no RMS 42.688/GO; AgInt no REsp 1.425.712/PR; etc.

Na hipótese, a Ação Civil Pública nº
1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (CADAM) ainda em 07/12/2016,
ao passo que a Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 8018308-98.2019.811.0001, que tramitou pelo Sexto Juizado Especial Cível desta Capital, e sobre a qual pende a presente reclamação, foi ajuizada no ano de
2019
, ou seja, posteriormente à
actio
coletiva.

Logo, seguindo a orientação do próprio STJ, não há razão para qualquer suspensão.

Inexistindo, no mais, qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca do questão em debate – qual seja, a exigibilidade das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Forte nessas razões, julgo
improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Fica revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID. n. 48437951.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9ª VOGAL)

Peço vênia ao 6º vogal que pediu vista dos autos, mas acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (10º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 21 DE MAIO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 6º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), ACOMPANHADO PELOS 1º, 2ª, 3º, 4ª, 9ª, 10º E 11º VOGAIS. OS 7º E 8º VOGAIS AGUARDAM.

Ausente justificadamente: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (8ª Vogal).

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos porque também deferi liminares em relação ao pedido alternativo de suspensão até o julgamento da Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, proposta pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, diante do decidido no REsp 1.110.549/RS, que deu origem ao Tema 60, segundo o qual, “
ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
”.

No entanto, como consignou a douta relatora, embora exista certa identidade entre as pretensões formuladas em ambas as Ações, o STJ passou a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, firmou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide.

Desse modo, não havendo discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional previsto no inciso IV do art. 988 do CPC, acompanho integralmente o voto proferido pela douta relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020:

IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência
.
”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça – que
“dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” –
segundo a qual a ampliação do cabimento do referido instituto só tem lugar na hipótese de divergência com a
jurisprudência consolidada
do STJ. Senão vejamos:

“Art. 1º A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça,
bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional
, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”

Nessa linha de raciocínio, tem-se que a paradigma a ser seguido pelas turmas recursais não é a jurisprudência deste Tribunal, mas sim a orientação das Cortes Superiores.

O fato é que, a respeito da questão colocada
sub judice
, não há no âmbito do STJ orientação sumulada, fixada em sede de recurso repetitivo, ou mesmo pacificada por sedimentação acerca da matéria de fundo.

De fato, ao julgar o REsp nº 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Também é verdade que a questão enfrentada no acórdão reclamado encontra certa identidade com os pedidos aviados na Ação Coletiva, de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da ora reclamante.

Entretanto,

o próprio STJ fixou um
distinguish
a mitigar a aplicabilidade do citado
Tema 60
.

Isso porque, melhor explicando os
Temas 60
e
589
, os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que
“incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação
coletiva após o ajuizamento de ações individuais
, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.”
(REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva
consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados. 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC
somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual
, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ainda sesse sentido: AgInt no REsp 1.457.348/RS; AgInt no REsp 1.545.185/SC; REsp 1.857.733/RN; REsp 1.859.355/RN, REsp 1.858.005/RN; AgRg nos EDcl no RMS 42.688/GO; AgInt no REsp 1.425.712/PR; etc.

Na hipótese, a Ação Civil Pública nº
1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (CADAM) ainda em 07/12/2016,
ao passo que a Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 8018308-98.2019.811.0001, que tramitou pelo Sexto Juizado Especial Cível desta Capital, e sobre a qual pende a presente reclamação, foi ajuizada no ano de
2019
, ou seja, posteriormente à
actio
coletiva.

Logo, seguindo a orientação do próprio STJ, não há razão para qualquer suspensão.

Inexistindo, no mais, qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca do questão em debate – qual seja, a exigibilidade das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Forte nessas razões, julgo
improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Fica revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID. n. 48437951.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos porque também deferi liminares em relação ao pedido alternativo de suspensão até o julgamento da Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002, proposta pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, diante do decidido no REsp 1.110.549/RS, que deu origem ao Tema 60, segundo o qual, “
ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
”.

No entanto, como consignou a douta relatora, embora exista certa identidade entre as pretensões formuladas em ambas as Ações, o STJ passou a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, firmou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide.

Desse modo, não havendo discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional previsto no inciso IV do art. 988 do CPC, acompanho integralmente o voto proferido pela douta relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020